Tribunal: TJDFT
Processo: 0738914-14.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO JUDICIAL DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. CONSUMIDORA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. DÍVIDAS DE CONSUMO COMPROMETENDO A TOTALIDADE DA RENDA. MÍNIMO EXISTENCIAL INVIABILIZADO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESPECIAL PREVISTO NO CDC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Repactuação Judicial de Dívidas, fundada na Lei n. 14.181/2021, ajuizada por consumidora aposentada e pensionista em face de instituições financeiras. A autora alegou estar em situação de superendividamento, com descontos bancários que inviabilizam sua subsistência, e pleiteou limitação de descontos, exclusão de encargos contratuais e instauração do procedimento especial previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte apelante se encontra em situação de superendividamento nos termos da Lei n. 14.181/2021; e (ii) definir se é obrigatória a instauração da fase judicial de plano compulsório de pagamento, prevista no art. 104-B do CDC, diante da frustração da audiência conciliatória e do requerimento expresso da consumidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 54-A, § 1o, do CDC caracteriza como superendividado o consumidor que, de boa-fé, não consegue pagar suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial, o que restou comprovado no caso, diante da retenção integral dos rendimentos da apelante — pessoa idosa em situação de hipervulnerabilidade — por descontos bancários e contratuais.
4. O procedimento de superendividamento previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC tem por objetivo a reorganização do passivo do consumidor, mediante tentativa de conciliação com os credores e, frustrada essa etapa, mediante elaboração de plano judicial compulsório, com preservação do mínimo existencial.
5. A aplicação do Decreto n. 11.150/2022, especialmente quanto à exclusão de empréstimos consignados da apuração do mínimo existencial, deve ser feita conforme a Constituição, de forma a garantir os princípios da dignidade da pessoa humana, da função social do contrato e da proteção do consumidor.
6. A tese firmada no Tema n. 1.085 do STJ, que admite o desconto de parcelas de empréstimos em conta corrente vinculada a salário, não impede o controle judicial de práticas que inviabilizem a subsistência do consumidor superendividado.
7. A não observância do procedimento legal aplicável às ações de superendividamento configura error in procedendo, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instauração da fase de plano compulsório de pagamento, conforme art. 104-B do CDC.
8. A ausência de plano de pagamento completo ou a sua formulação em desacordo com exigências formais do art. 104-A do CDC não obsta o prosseguimento da ação, desde que comprovada a situação de superendividamento e a tentativa frustrada de acordo com os credores.
9. É incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC ao recurso de apelação, por se tratar de penalidade restrita ao manejo de embargos de declaração protelatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada. Autos remetidos à origem para instauração da fase judicial de plano compulsório de pagamento.
Tese de julgamento:
1. A configuração do superendividamento exige a demonstração de que o consumidor, de boa-fé, não pode arcar com suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial.
2. A instauração da fase judicial de plano compulsório de pagamento é obrigatória quando houver requerimento do consumidor e frustração da audiência conciliatória, nos termos do art. 104-B do CDC.
3. A ausência de plano de pagamento completo não impede o prosseguimento da ação de superendividamento, desde que presentes os requisitos legais objetivos.
4. A exclusão de determinadas dívidas da apuração do mínimo existencial, conforme prevê o Decreto n. 11.150/2022, deve ser interpretada conforme os princípios constitucionais e o regime protetivo do CDC.
5. A tese do Tema 1.085 do STJ não impede o controle judicial de cláusulas contratuais que inviabilizem o mínimo existencial do consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; CF/1988, arts. 1o, III; Lei n. 14.181/2021; Decreto n. 11.150/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085; TJDFT, Acórdão 1963985, Rel. 2a Turma Cível, j. 29.01.2025; TJDFT, Acórdão 1973213, Rel. 3a Turma Cível, j. 20.02.2025; TJDFT, Acórdão 1985063, Rel. 3a Turma Cível, j. 27.03.2025.